Tribunal: TJSP
Processo: 2212553-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEICULOS. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO INDEPENDENTEMENTE DO TERMINO DO STAY PERIOD, COM EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA APRECIAR A POSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEICULOS. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO INDEPENDENTEMENTE DO TERMINO DO STAY PERIOD, COM EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA APRECIAR A POSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. A SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE BENS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL SÓ PERSISTE ATÉ O TERMINO DO STAY PERIOD.ENUNCIADO III DO GRUPO RESERVADO DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO PROVIDO .